Tribunal: STF
Processo: HC 83116
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-14
Data de publicação: 2003-10-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA CONTRA SENHORA IDOSA E
ENFERMA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA.
A
denúncia se ajusta aos tipos previstos no CP (arts. 171 e 299),
aponta a autoria do paciente e explica o modo de atuação dos réus.
Requisitos legais cumpridos (art. 41 do CPP).
É irrelevante para a
configuração do crime de falsidade ideológica que o autor conheça ou
 não a vítima.
A alegação de que o paciente era estagiário de
direito e apenas obedecia a ordens de seu tio é questão que somente
pode ser resolvida com análise probatória, impossível nesta
via.
Habeas corpus indeferido.